Tribunal: STF
Processo: RE 1557185
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CONDUTA QUE ATINGE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. INTERESE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Compete à Justiça Federal processar e julgar a ação penal que trata de crime ambiental que envolve a prática de conduta que atinge espécime vegetal que figura na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL; REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL (doc. 115).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (doc. 135).



    O recorrente fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 23, VI e VII; 24, VI; e 109, IV, da Constituição da República (doc. 143). 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O voto divergente, condutor do acórdão recorrido, assim analisou a controvérsia: 



    Dentre os espécimes atingidos pela conduta imputada ao Apelante Silvio Cezar Saurin estão, como se vê pela redação da denúncia, a Araucaria angustifolia e a Dicksonia sellowiana, que integram a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção da Portaria 443/14-MMA. E a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a temática acerca da competência para o julgamento de casos envolvendo espécies da fauna ameaçadas de extinção, fixou o seguinte entendimento:



    1. "A proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, é necessário que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal" (AgRg no CC n. 154.855/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 2. O interesse da União nos crimes de agressão à fauna depende do envolvimento de animais constantes da Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Precedente. 3. No caso, o inquérito policial instaurado para a apuração de condutas de associação para comercialização de animais em aplicativos de celular (arts. 29, caput, e § 1º, III, c/c o inciso I e o § 5º, e 32, ambos da Lei n. 9.605/1998, e art. 288 do Código Penal) ainda se encontra em estágio inicial e não há animais apreendidos, o que causa incerteza em relação à competência. 4. Para evitar tumulto processual e se garantir a eficácia das investigações, é recomendável que, por ora, o inquérito siga tramitando na esfera em que se encontra, ou seja, a da Justiça Federal, sobretudo porque há outro, aparentemente conexo, tramitando no mesmo juízo e também porque relatórios parciais da investigação apontam que estariam sendo oferecidas espécies "em perigo de extinção", o que poderia vir a confirmar a competência Federal. 5. Conflito conhecido para se declarar competente o Juízo Federal da 8ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo (CC 159.976, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.4.19).



    Ainda:



    1. A preservação do meio ambiente é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal. 2. A competência do foro criminal federal não advém apenas do interesse genérico que tenha a União na preservação do meio ambiente. É necessário que a ofensa atinja interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais. 3. Diante de tal entendimento, advindo após a edição da Lei n. 9.605/98, foi cancelado enunciado n. 91 da Súmula do STJ, que, editada com fundamento na Lei 5.107/67, atribuía à Justiça Federal a competência para processar e julgar os crimes cometidos contra a fauna. 4. Situação em que uma das seis espécies de aves apreendidas (Sporophila frontalis, conhecida popularmente como "Pixoxó" ou "Chanchão"), a par de constar em listas estaduais de espécies ameaçadas de extinção, figura, também, na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Instrução Normativa n. 3, de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente), o que evidencia prejuízo direto a interesse da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal. 5. Conflito conhecido, para declarar competente para a condução procedimento investigativo o Juízo Federal da 1ª Vara de Petrópolis - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o Suscitante (CC 143.880, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.4.16).



    Ainda que se esteja tratando de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção (e não da fauna, como nos casos acima citados), o raciocínio é o mesmo: o fato de o espécime vegetal figurar em lista de espécie ameaçada de extinção faz emergir o interesse da União e, consequentemente, atrai à Justiça Federal a competência para processar o feito.



    [...]



    Por isso, deve ser anulado o procedimento desde o recebimento da denúncia, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, voto no sentido de anular o feito, de ofício, desde o recebimento da denúncia, inclusive, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (doc. 112, p. 1-3).



    Pois bem. 



    A competência da Justiça Federal, no que se refere às infrações penais, está expressamente prevista no art. 109, IV, da Constituição Federal: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    [...]



     IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; [...]



    Tendo em vista que não ha referência, na Constituição de 1988, sobre qual Justiça — Federal ou Estadual — é competente para o julgamento de crimes ambientais, o Supremo Tribunal Federal assentou que se deve seguir, por analogia, o mesmo regime de repartição de competências jurisdicionais estabelecido no Texto Constitucional. 



    Assim, compete à Justiça Federal, em relação aos crimes ambientais, julgar as infrações penais “praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. 



     No entanto, é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de interesse direto e específico da União afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação penal decorrente da prática de crime ambiental. Com esse entendimento, cito os seguintes julgamentos: 



    Competência. Crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. Depósito de madeira nativa proveniente da Mata Atlântica. Artigo 225, § 4º, da Constituição Federal. - Não é a Mata Atlântica, que integra o patrimônio nacional a que alude o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal, bem da União.



     - Por outro lado, o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna tem de ser direto e específico, e não, como ocorre no caso, interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União. 



    - Consequentemente, a competência, no caso, é da Justiça Comum estadual. Recurso extraordinário não conhecido (RE 300.244/SC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 14/11/2002 — grifei).



    COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50 DA LEI N.º 9.605/98. DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DE CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, AUTARQUIA FEDERAL. DELITO OCORRIDO EM PROPRIEDADE PRIVADA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Hipótese em que não se configura a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Magna, porque o interesse da União, no caso, se manifesta de forma genérica ou indireta. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido (RE 349.191/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 7/3/2003 — grifei).



    (1) Habeas Corpus. Crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Competência da Justiça Comum 



    (2) Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal com base em auto de infração expedido pelo IBAMA. 



    (3) A atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA, ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União , para os fins do art. 109, IV, da Constituição. 



    (4) A presença de interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas - o que não se verifica, no caso -, constitui pressuposto para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição. 



    (5) Habeas Corpus conhecido e provido (HC 81.916/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11/10/2002 — grifei).



    Em julgados referindo idêntica controvérsia e oriundos do mesmo ente federativo, este Supremo Tribunal tem considerado que a mera existência de espécime na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, sem que haja a transnacionalidade do delito, é insuficiente para o deslocamento da competência para Justiça Federal. Para tanto, refiro:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes. 2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 4. Agravo regimental desprovido (RHC 234.768 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/3/2025, grifei).



    Em igual sentido cito, ainda, o RE 1.554.543/SC (DJe 23/6/2025 e RE 1.554.545/SC (DJe 17/6/2025), da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE 1.551.297/SC (DJe 29/5/2025), da Relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 109, IV, da Constituição da República e, como corolário, determinar a competência da Justiça Estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator